Tribunal: TCU
Processo: 011.764/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização para acompanhar a outorga de concessão da Usina Hidrelétrica Porto Primavera.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento da outorga de concessão da Usina Hidrelétrica (UHE) Porto Primavera; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar regulares, sob o ponto de vista formal, os procedimentos relativos à outorga de concessão da UHE Porto Primavera, nos termos do art. 10 da Instrução Normativa deste Tribunal (IN-TCU) no 27, de 2/12/1998, combinado com o Decreto 9.271, de 25/1/2018, considerando a então iminente alienação do controle acionário da Companhia Energética de São Paulo (Cesp), concessionária da referida usina; 9.2. considerar cumpridos os subitens 9.1 e 9.3 do Acórdão 1587/2018-TCU-Plenário , assim como justificado o não acolhimento das recomendações objetos dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do referido decisum ; 9.3. arquivar o presente processo, com base no art. 169, inciso V, do Regimento Interno-TCU, por ter cumprido os fins para os quais foi constituído.